Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-32.2023.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. CASO EM EXAME: embargos de declaração interpostos apontando omissão, com objetivo de prequestionar diversos dispositivos legais que a embargante entende aplicáveis ao caso.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se houve omissão no acórdão em relação aos dispositivos legais apontados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. CASO EM EXAME: embargos de declaração interpostos apontando omissão, com objetivo de prequestionar diversos dispositivos legais que a embargante entende aplicáveis ao caso.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se houve omissão no acórdão em relação aos dispositivos legais apontados pela embargante.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, uma vez que todas as questões relevantes foram satisfatoriamente abordadas na decisão.
3.2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes quando já tiver fundamentação suficiente para decidir a questão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.
5. TESES DE JULGAMENTO:
5.1. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para a decisão.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 1.022.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.